Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710707-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo HOSPITAL LAGO SUL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 61498665 dos autos de origem) que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado em face do CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL e do CHEFE DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência volvida a autorizar, em decorrência dos impactos provocados pela pandemia da COVID-19 (coronavírus), a postergação do pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, nos moldes deferidos pelo Governo do Distrito Federal por meio do Decreto no 40.598/2020, sem que haja a cobrança de juros, multa e demais cominações legais, tampouco das obrigações acessórias, bem como para que as autoridades impetradas se abstenham de incluir o agravante no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, permitindo ainda a expedição da certidão negativa de débitos fiscais, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional - CTN (certidão positiva com efeitos de negativa). Sustenta o hospital recorrente que ostenta direito líquido e certo à fruição dos benefícios tributários estabelecidos no Decreto Distrital no 40.598/2020, de 04 de abril de 2020, que permitiu a prorrogação do pagamento do ISS para os contribuintes do Distrito Federal optantes do Simples Nacional e também das obrigações acessórias atrelados ao aludido imposto pelo mesmo período, em razão do atual estado de calamidade pública decretado pelo Congresso Nacional, por intermédio do Decreto Legislativo no 6/2020, e pela Câmara Legislativa Distrital, pelo Decreto Legislativo no 2.284/2020. Tece arrazoado sobre o direito postulado na ação mandamental, invocando a aplicação, no seu particular, dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade para que lhe sejam estendidas as novas regras contidas no Decreto no 40.598/2020, autorizando-lhe a diferir o recolhimento do ISS devido, a partir de 20/04/2020. Destaca, na oportunidade, a possibilidade de o julgador se valer da analogia para, no caso concreto posto à colação, aplicar o Decreto no 40.598/2020 aos contribuintes não optantes pelo Simples Nacional, à inteligência da autorização legalmente prevista no art. 108 do CTN. Defende ainda que as ações preventivas tomadas pelas diversas esferas de Governo no intuito de prevenir a propagação do coronavírus na população brasileira enquadram-se como fato do príncipe, por se caracterizarem como medidas de caráter geral adotadas pelo Poder Público, que têm o condão de gerar grave crise econômica e financeira ao país e verdadeira situação de imprevisibilidade a todo o setor produtivo nacional, especialmente do seu segmento de atuação, que fora atingido por diversos atos administrativos suspendendo o atendimento em regime hospital-dia e em regime de internação eletiva, o que atinge diretamente as atividades rotineiras dos hospitais privados, os quais estão obrigados a manter seus leitos vazios e de prontidão para o recebimento de pacientes acometidos pela COVID-19. Frisa também que no cenário atual há grande risco de não conseguir cumprir com suas obrigações tributárias relacionadas ao ISS nas datas normais de vencimento, e ocorrendo isso as autoridades agravadas poderão realizar atos de cobrança, impondo pesados encargos sobre o valor inadimplido, além de inscrever tais débitos no CADIN, sem olvidar das possíveis execuções fiscais futuras com todos seus desfavoráveis consectários. Defende o preenchimento dos requisitos autorizativos para a sua concessão da antecipação da tutela recursal, ressaltando que “(...) os autos oferecem elementos comprobatórios mais que suficientes para justificar a concessão de liminar para o diferimento do pagamento do ISS na forma já permitida às empresas optantes pelo Simples Nacional por meio do Decreto Distrital no 40.598/20, com a suspensão da exigibilidade débitos tributários, com fundamento no art. 151, inc. IV, do Código Tributário Nacional, bem como em relação às respectivas obrigações acessórias em igual período.” (ID 15829956) Acrescenta ainda que “O deferimento imediato das medidas pleiteadas visa garantir a manutenção de empregos durante o estado de calamidade ocasionado pela pandemia de COVID-19, evitando a destruição completa de vagas de trabalho, bem como permite que o Hospital Agravante possa reunir recursos para manter o combate à doença em seus estabelecimentos hospitalares.” (ID 15829956) Ancorado sobretudo nessas alegações acima relatadas, busca o deferimento da tutela antecipada recursal de modo que lhe seja, de pronto, autorizada a postergação do pagamento do ISS, nos moldes já deferidos pelo Governo do Distrito Federal no texto do Decreto no 40.598/2020, sem que haja a cobrança de juros, multa e demais cominações legais, tampouco das obrigações acessórias correlacionadas, além de outros pedidos lá delineados. No mérito, almeja a reforma da decisão agravada e a confirmação da pretendida antecipação da tutela recursal. Preparo regular (IDs 15830913 e 15830918). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que o recurso sob exame é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e comprovado o recolhimento do correspondente preparo, conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa à antecipação da tutela recursal ao final almejada, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, mormente por reputar bastante tênue a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da pretensão reformatória, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pelo agravante em grau suficiente a alicerçar o provimento de caráter antecipatório postulado neste agravo de instrumento. Isso porque as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos demonstram que o Juízo a quo analisou atentamente o caso e concluiu pela inexistência de arcabouço normativo capaz de justificar a suspensão temporária da cobrança de ISS baseada em uma interpretação analógica das disposições estabelecidas no Decreto Distrital no 40.598/2020, de 04 de abril de 2020, que, no âmbito do Distrito Federal, prorrogou, por determinado período, as datas de vencimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e do ISS apenas para os contribuintes locais optantes do Simples Nacional. De forma bem ponderada e suficientemente fundamentada, o Juízo a quo expôs o raciocínio que culminou no indeferimento da tutela de urgência requestada na exordial do mandado de segurança. A ver os principais trechos da decisão recorrida: “II – Os requisitos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 7o, III, da Lei 12016/2009, não se encontram presentes. Não se vislumbra, no caso, a relevância do direito alegado. Com efeito, não obstante as alegações trazidas pela impetrante, não há previsão legal para a suspensão temporária da exigibilidade de tributo em razão de situação de calamidade pública. Cabe destacar que é vedada a imposição judicial da suspensão da exigibilidade de tributo sem previsão legal estrita, sob pena de afronta às prerrogativas próprias do ente arrecadador. Eventual medida de auxílio fiscal aos contribuintes se insere na discricionariedade do Poder Executivo, configurando-se como iniciativa de natureza fiscal e econômica a ser tomada com efeitos gerais, em prol de todos os contribuintes, até porque a pandemia afeta praticamente todos os setores e cadeia econômica. O argumento direcionado à aplicação da teoria do fato do príncipe, em princípio, também não se mostra viável. O art. 151 do CTN não inclui o fato do príncipe como fundamento para a suspensão da exigibilidade do tributo. Por outro lado, o fato do príncipe, conceitualmente, constitui ação do Estado que modifica consideravelmente as condições fixadas em contrato firmado com o particular, provocando prejuízo inesperado ao contratado. Trata-se, assim, de medida derivada da álea administrativa, inerente a obrigações contratuais, e não tributárias. Por sua imprevisibilidade, por ser fato extraordinário e causado pela própria Administração, considera-se como causa justificadora da revisão das condições pactuadas. Isso, contudo, não se aplica nas relações tributárias, que têm natureza distinta. Quanto ao fato de que a Administração Federal adotou medidas benéficas aos contribuintes, cabe destacar que o fez no exercício de sua autonomia federativa, não sendo impositivo que as mesmas ações sejam replicadas pelo ente distrital, até porque a situação fiscal de cada unidade federativa tem suas características próprias e a concessão de benefícios de natureza fiscal causa impactos em sua arrecadação. Assim, embora seja notório que as medidas de prevenção à disseminação do COVID-2019 afetem a economia em geral, não há fundamento válido para impor ao ente público a medida de suspensão do recolhimento do tributo tal como requerido pelo impetrante. Isso não impede, obviamente, que o DISTRITO FEDERAL, se for o caso, conceda aos contribuintes de ISS maior prazo para recolhimento ou mesmo redução do valor devido; se o fizer, no entanto, deverá ser pelas vias próprias, mediante lei específica que traga as condições de exercício e o alcance do benefício. (...)” (ID 61498665 dos autos de origem) Como bem observado pelo Juízo de primeiro grau, no caso em análise, à primeira vista, não se observa nenhuma causa suspensiva, geral ou específica, prevista em alguma norma tributária aplicável à espécie, que sirva de lastro ao pleito do agravante. O Decreto Distrital no 40.598/2020 é expresso ao definir que o alcance do benefício se aplica apenas aos contribuintes do Distrito Federal de ICMS e ISS optantes do Simples Nacional. A propósito, calha citar o artigo 1o da referida norma em sua integralidade: “Art. 1o Em função dos impactos da pandemia do COVID-19, as datas de vencimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, para os contribuintes do Distrito Federal optantes do Simples Nacional, ficam prorrogadas da seguinte forma: I – Para os Microempreendedores Individuais: a) para o período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, fica com vencimento para 20 de outubro de 2020; b) para o período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio de 2020, fica com vencimento para 20 de novembro de 2020; e c) para o período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, fica com vencimento para 21 de dezembro de 2020. II – Para os demais optantes do Simples Nacional: a) para o período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, fica com vencimento para 20 de julho de 2020; b) para o período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio de 2020, fica com vencimento para 20 de agosto de 2020; e c) para o período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, fica com vencimento para 21 de setembro de 2020.” Consoante sabido e consabido, à luz do disposto no inciso I do artigo 111 do CTN, deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário. Desse modo, não cabe ao intérprete, nas hipóteses de suspensão do crédito tributário, dar interpretação diversa da literal por força do limite exegético fixado pela vontade da lei geral da ordem tributária (CTN). Pela expressividade da letra da lei (CTN, art. 111, I), para a legislação tributária que diga respeito à suspensão do crédito tributário não cabe a utilização de outras formas de integração normativa para estender a dispensa de obrigação tributária a hipóteses diversas daquelas expressamente disciplinadas na lei de regência, mesmo em situação análoga ou equânime, pois a vontade do legislador, nesse campo, foi mesmo de restringir a interpretação da legislação tributária à literalidade do comando contido no texto normativo correlacionado. Dignas de destaque são as elucidativas e pertinentes lições de Roque Antonio Carrazza, que servem de excelente bússola para a solução desta controvérsia em liça: “Não têm os aplicadores das leis tributárias – a Administração Fazendária ou o juiz – qualquer possibilidade de preencher suas lacunas. Quando estas se apresentam devem ser consideradas, na lição precisa de José Casalta Nabais, ‘como domínios que o legislador não quis disciplinar, isto é, como lacunas políticas e não como lacunas jurídicas’. Em suma, as lacunas das leis tributárias, quer as intencionais, quer as involuntárias, são insuscetíveis de integração analógica.(...) Valem, a respeito, as seguintes reflexões de Raffaello Lupi: ‘Nem mesmo quando a interpretação é sobremodo complexa o intérprete assume um poder de decisão política, isto é, um poder de temperar os interesses em jogo segundo as próprias preferências político-sociais; ao intérprete não é dado efetuar uma escolha ‘custo-benefício’ acerca do modo mais oportuno, equânime e conveniente de conciliar interesses contrastantes; (...). O interprete não pode, pois, decidir temperando os interesses em conflito segundo seus critérios pessoais, que desmentem os indicados pelo legislador. O intérprete é ‘vinculado à lei’ no sentido de não poder sobrepor as próprias mediações das exigências contrastantes àquelas já efetuadas pelo legislador; lhe é pois vedado realizar composições de interesses (escolhas políticas), já que o conjunto da legislação não o autoriza a ‘fazer-se legislador’, introduzindo distinções e valorizações despidas de ‘cobertura’ legislativa (ubi lex non distiguit nec nos distinguere debemus).’” (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 27a edição. São Paulo, Malheiros, 2011, págs. 464/465) Não sobeja dúvida de que no campo do Direito Tributário a hermenêutica das exceções deve seguir na linha literal e estrita, sem alternativas para utilização de restrições e, muito menos, de ampliações ou analogias. O art. 141 do CTN dispõe que: “O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.” No particular, salvo melhor juízo, não há incidência de nenhuma das causas suspensivas definidas no art. 151 do CTN nem no Decreto Distrital no 40.598/2020. Nessa esteira de orientações e observações, a tutela de urgência vindicada pelo agravante se mostra insuscetível de acolhimento, eis que a suspensão da cobrança do ISS, no caso em ênfase, não possui expressa regulação legal, e não comporta interpretação extensiva no benefício concedido no bojo do Decreto Distrital no 40.598/2020 apenas aos contribuintes locais optantes do Simples Nacional. Essas razões de decidir acima explanadas já se mostram suficientes à formação de meu juízo provisório desta demanda, contudo, para evitar oposição de eventual pretensão aclaratória, quanto às alegações de ocorrência de fato do príncipe com as atuações estatais de combate aos nefastos efeitos ocasionados pela COVID-19, consubstanciadas em políticas públicas emergenciais e enérgicas no enfrentamento da pandemia do coronavírus, neste momento, adiro ao entendimento lançado pelo Juízo de origem na decisão agravada acerca deste ponto. Mister registrar também que, em sede de cognição rasa e instrumental, própria desta espécie e fase recursal, não se pode afirmar categoricamente que as medidas administrativas relacionadas ao estado de calamidade pública decretada em função da multicitada pandemia configuram ‘fato do príncipe’. Isso demanda um aprofundamento no conhecimento da causa não alcançável nessa via recursal, muito menos no atual estágio deste processo. Assim, não havendo elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Prossiga-se, regularmente, com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Em seguida, consoante requerido pelo agravante, dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (DISTRITO FEDERAL), para, querendo, manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, se tem interesse em ingressar neste feito, cabendo, no ensejo, requer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator